Tribunal: TJMT
Processo: 1016193-21.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016193-21.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBERTON SEVERINO COUTINHO DA SILVA - CPF: 086.511.191-00 (EMBARGANTE), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 33.267.823/0001-37 (EMBARGADO), MARCELO MATTOSO FERREIRA - CPF: 109.255.327-46 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (EMBARGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1016193-21.2022.8.11.0002

EMBARGANTE:
ALBERTON SEVERINO COUTINHO DA SILVA

EMBARGADOS:
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – SUSPENSÃO DA CONTA JUNTO AO JOGO DENOMINADO “FREE FIRE” – UTILIZAÇÃO DE
SOFTWARES
MALICIOSOS DE TERCEIROS CONHECIDOS COMO “
HACKS
” – VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DO JOGO – LEGALIDADE DA SUSPENSÃO – RECURSO DESPROVIDO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALBERTON SEVERINO COUTINHO DA SILVA
o
põe recurso de embargos de declaração (ID 219451169), objetivando prequestionar o v. acórdão constante no ID no 217722194, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante em face de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA
que, à unanimidade, desproveu o recurso, para manter a sentença com os seguintes termos:

“
Ante o exposto,
reconheço a ilegitimidade da requerida Google Brasil Internet Ltda
e, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
julgo extinto o processo em relação a ela
, condenando a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Ainda, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora a pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça
.”

Em síntese, sustenta que a embargada GARENA não comprovou de forma objetiva qual teria sido o suposto programa malicioso utilizado, quando (dia e horário) ocorreu a suposta irregularidade ou quais teriam sido as vantagens indevidas obtidas pela parte embargante.

Aduz que tem direito a uma revisão humana da decisão que concluiu pela irregularidade, nos termos do artigo 20 da Lei no 13.709/18 (LGPD).

Ao final, prequestiona o artigo 20 da Lei no 13.709/18 (LGPD), artigo 884 do CC e artigo 51, inciso II, do CDC.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 222009180).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Vejamos um fragmento do acórdão embargado,
in verbis
:

“
Extrai-se da petição inicial que a primeira requerida/apelada (GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA) é administradora do jogo multijogador para smartphone intitulado "FREE FIRE" e a segunda requerida é a distribuidora do referido jogo.

Narra o autor, ora apelante, que é jogador há dois anos, dedicando-se cerca de 04 (quatro) horas diárias ao jogo, e que conquistou a "patente de Mestre" em sua melhor temporada, assumindo posição de destaque entre os 1% melhores jogadores do mundo.

Esclarece que é a conta do jogador que incorpora o mérito decorrente de sua habilidade no ambiente de jogo. Contudo, teve a sua conta no jogo
Free Fire
suspensa e o seu smartphone bloqueado para acessar o jogo em qualquer outra conta de terceiro por suposto “uso de programas de terceiros e/ou uso de brechas do jogo” não oficiais sem qualquer tipo de aviso prévio.

Sob a alegação de que a requerida Garena confessou que a suposta irregularidade é identificada por um algoritmo ou pela denúncia de terceiro, sem qualquer avaliação humana ou verificação independente por seus representantes, que a suspensão da conta foi realizada de forma automática e que não prestará qualquer tipo de detalhe sobre a suposta acusação que está sendo sancionada, ajuizou a presente ação, requerendo o desbloqueio da sua conta e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que apesar de a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA apresentar contrarrazões ao presente apelo, não houve recurso por parte do autor em relação ao reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, razão pela qual a peça de defesa sequer merece ser conhecida.

Quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à parte autora, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso o apelado, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
– MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Destarte, não comprovada a possibilidade financeira da parte apelante, deve ser mantida a justiça gratuita.

Quanto ao mérito propriamente dito, a
controvérsia reside em apurar se houve conduta abusiva da demanda GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA quando da suspensão da conta criada pelo autor no jogo por ela disponibilizado ou se houve culpa exclusiva do consumidor por violação aos termos de licenciamento e uso de jogo eletrônico, em razão de suposta utilização de programas de terceiros não autorizados, conhecido como "hack".

A apelada alega que a suspensão da conta do autor foi motivada pela violação dos termos de uso por comportamento fraudulento, em razão da utilização de softwares de terceiros, conhecido no meio da informática como "hack", “cheat” ou “script” (trapaça no plano virtual) que, segundo a demandada, proporciona vantagem desleal em relação aos demais jogadores, alterando o equilíbrio que deve prevalecer no cenário competitivo do jogo.

Afirma que possui sistema de detecção de “hacks”, sendo identificado a utilização de
softwares
maliciosos a partir do smartphone do autor em concomitância com o acesso ao jogo (ID 206608677 - Pág. 49).

Além disso, disponibiliza dentro do jogo uma ferramenta de denúncia após as partidas, que permite aos usuários reportarem atividades suspeitas dos seus adversários durante o combate, inclusive sobre a utilização de “hacks”.

Neste particular, destaca a requerida que a conta do autor foi denunciada 43 vezes por outros jogadores por utilização de Hack (ID 206608677 - Pág. 52)

Cumpre destacar que apesar das alegações do autor no sentido de que tais documentos não são capazes de comprovar a utilização de
software
s maliciosos pela requerida, o fato é que para instalar e jogar o FREE FIRE o apelante concordou com os seus termos de uso, no qual é cientificado expressamente que as irregularidades identificadas ensejarão a interrupção do acesso ao jogo. Vejamos (ID 206608679):

[...]

Aliás, é de conhecimento geral que todas as desenvolvedoras utilizam sistemas de monitoramento e caso sejam constatadas irregularidades por parte dos usuários ocorrem as suspensões ou cancelamentos, a fim de garantir um ambiente íntegro entre os usuários. Isso ocorre não apenas no campo dos jogos, mas de todo meio virtual, como redes sociais, mídias, etc.

Insta salientar, inclusive, que a legitimidade das desenvolvedoras para fiscalizar e punir os usuários é reconhecida pelos tribunais pátrios.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DO JOGO VIRTUAL "FREE FIRE". VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO..

A suspensão da conta do usuário em razão de descumprimento das regras da plataforma e violação aos termos de uso configura exercício regular de seu direito a administradora de jogo virtual, em razão da detecção de conduta irregular do auto
r, não podendo ser falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.515603-7/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2023, publicação da súmula em 02/03/2023)

g.n.

Ademais, quando acionada, a apelada apontou especificamente a razão da exclusão do jogador, e que tal postura violou os "Termos de Serviço", conforme se verifica dos e-mails juntados aos autos pelo próprio demandante (ID

206607194).

Assim, verifica-se que a requerida se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15, de comprovar a licitude da suspensão da conta do autor, razão pela qual deve ser mantida a sentença monocrática.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. BENEFÍCIO MANTIDO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEITAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DO JOGO VIRTUAL "FREE FIRE". VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANTER IMPROCEDÊNCIA.

- Cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios da justiça gratuita, demonstrando que o beneficiário tem condições de arcar com as custas e demais despesas processuais.

- Não há que se falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte apelante rebateu fundamentos do decisum, apresentando pedido e as razões de seu inconformismo em relação ao que restou decidido, atendendo, assim, ao disposto no artigo 1.010, incisos II, III e IV do Código de Processo Civil de 2015.

- A teor do que dispõem os artigos 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, apenas as questões suscitadas e discutidas no processo podem ser conhecidas na apelação.

- Age no exercício regular de seu direito a administradora de jogo virtual que suspende a conta do usuário em razão de descumprimento das regras da plataforma e violação aos termos de uso, pelo que não é cabível a reparação por danos materiais ou morais
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.561825-9/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 01/07/2022)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se, entretanto, a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-
.”

No caso, conforme se denota do andamento processual do processo de origem e a própria agravante afirma, a publicação da intimação da penhora ocorreu em 05/10/2021 (terça-feira), expirando o prazo de 10 dias, ao contrário do que foi certificado nos autos, em 21/10/2021 (quinta-feira), tendo em vista o feriado (terça-feira -12/10/2021) e ponto facultativo (segunda-feira-11/10/2021).

Ocorre que, mesmo considerando o erro quanto ao decurso do prazo, a executada/agravante apresentou a Exceção de Pré-executividade apenas em 05/11/2021 (ID 69438685), ou seja, muito após o prazo decenal.

Desta feita, evidenciado que, mesmo intimada, a executada não se manifestou sobre a penhora no prazo legal, não há falar-se em nulidade da penhora e do levantamento dos valores bloqueados por ter sido certificado de forma equivocada o decurso de prazo para manifestação.

De outro lado, a agravante alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de conta poupança.

Com efeito, a impenhorabilidade do valor da conta poupança se encontra no artigo 833, X, do CPC/15, in verbis:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;”.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido
.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 19/03/2019, DJe 28/03/2019).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. ‘É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.’ (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. ‘Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).’ (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo.

4. Agravo interno não provido
.” (STJ, QUARTA TURMA, AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 06/11/2018, DJe 19/11/2018).

Assim, importante destacar que o que deve ser levado em consideração para determinar a impenhorabilidade nestes casos não é o tipo de conta: se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação, mas sim, o fim para o qual é utilizada a referida conta.

No presente caso, a agravante não colacionou aos autos qualquer extrato para demonstrar que a conta poupança era realmente utilizada para o acúmulo de patrimônio, limitando-se a trazer apenas a comunicação de bloqueio (ID 69439558), o que impede a aplicação da regra prevista no artigo 833, inciso X, do CPC/15.

A respeito da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC/15, colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE – CONTA POUPANÇA – VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARTIGO 833, X DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade é questão de ordem pública, que pode ser analisada de ofício pelo julgador, não havendo que se falar em supressão de instância ou violação do princípio do duplo grau de jurisdição, pois se tratando de matéria de ordem pública não se sujeita à preclusão. Nos termos do disposto no artigo 833, X do Código de Processo Civil
, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A ausência de demonstração de indícios de desvirtuamento da caderneta de poupança e da perda de sua essência de economia de valores, torna a constrição ilegítima
.” (TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, RAI no 1004724.23.2018.811.0000, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 18/09/2018, DJE 21/09/2018) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada
.”
(N.U 1016456-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

Ademais, convém salientar que se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833 do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre os bens e verbas ali elencados, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-
"

In casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato vício sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024